Tribunal: CARF
Processo: 13855.902452/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.902452/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.776 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ACEF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco
anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este que é renovado
em caso de apresentação de declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS DE
ESTIMATIVAS ALOCADOS.
Mantém-se o despacho decisório quando as parcelas não confirmadas
encontram-se alocadas a outros processos de compensação.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente. Ausente(s) o conselheiro Bianca
Felicia Rothschild, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.902452/2011-80
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Relatório

Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
07020.60584.270307.1.7.02-6730 em que foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2002, no valor originário de R$ 517.835,12, para compensação com débitos ali
declarados.

Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Franca, em 02/08/2011, à fl. 37, a
autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação. Cientificado da decisão em
16/08/2011, conforme informação de fl. 61, tempestivamente, em 06/09/2011, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 02/05, acompanhada dos documentos de fls.
06/36, que se resume a seguir:

a. Alega que a retificação não tem condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal,
ficando evidente a ocorrência da decadência, posto que SRFB tem cinco anos para
homologar ou não a compensação, o que já transcorreu, posto que somente em
16.08.2011 o fez;
b. Explica que, em 16 de agosto de 2011 o contribuinte ora impugnante recebeu o Despacho
Decisório n°. 948153124 (documento 03), onde não foi homologada a PERDCOMP n°.
07020.60584.270307.1.7.02-6730, sob o argumento de que não confirmado o pagamento
de R$ 18.238,94 (dezoito mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos),
utilizados, que efetivamente ocorreram ao contrário do afirmado no ato impugnado, tudo
como ficará a seguir demonstrado;
c. Esclarece que, ao contrário do afirmado no ato impugnado, o contribuinte efetivamente
realizou os pagamentos tidos como não confirmados, como se vê dos DARF's código
5993, referente ao período de apuração 28/02/2002, recolhido em 28/03/2002, no valor
principal R$ 167.127,00, e código 5993 período de apuração 31/03/2002 data de
arrecadação 30/04/2002 valor de R$ 119.937,21 (Documento 04). Pela simples soma
aritmética de referidos DARF's acima mencionadas, bem como dos outros DARF'S
(documento 05) que foram utilizadas na PERDCOMP, chegamos ao valor integral
utilizado na compensação, qual seja, R$ 429.781,08 (quatrocentos e vinte e nove mil e
setecentos e oitenta e um reais e oito centavos), não tendo assim que se falar em
pagamentos 'não confirmados'. Lembra que tais valores foram utilizados nas
PERDCOMP n° 40567.35757.250604.1.3.04-2125 e 03468.82708.250604.1.3.04-8194
(documento 06);
d. Requer seja recebida e processada a presente impugnação, reconhecendo-se a decadência.
Caso superado, uma vez que devidamente comprovada a correição dos valores
compensados, requer-se seja provida a defesa, cancelando-se o despacho decisório.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente. Vide ementa abaixo:

COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco
anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este que é renovado
em caso de apresentação de declaração retificadora.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS DE
ESTIMATIVAS ALOCADOS.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação, de crédito de saldo negativo de IRPJ, por reconhecimento
parcial das estimativas, quando as parcelas não confirmadas encontram-se
alocadas a processos de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que a DCOMP retificadora não suspende a contagem da homologação tácita e por isto
as compensações efetuadas com o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002 devem ser homologadas.
Ademais, os pagamentos efetuados no valor de R$ 18.238.94 devem integrar o Saldo Negativo
de IRPJ pois foram devidamente recolhidos.

É o relatório
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

A matéria em questão cinge-se ao Recurso Voluntário da contribuinte, em face da
não homologação de pedidos de compensação vinculados ao saldo negativo de IRPJ do A.C.-
2002.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, restando ainda em
discussão o montante de R$ 18.238,94.

A parcela ainda não homologada por ser decomposta da seguinte forma:

a)
Estimativa de fevereiro de 2002 supostamente recolhida no valor de R$
17.967,02; e
b)
Estimativa de março de 2002 supostamente recolhida no valor de R$ 271,92.

Preliminarmente, a Recorrente alega que a DCOMP objeto deste processo deve
ser homologada pois ocorreu homologação tácita, já que a DCOMP original foi transmitida em
25/6/2004 e o despacho decisório tem data de 16/8/2011, assim se passaram mais de cinco anos.

Contudo tal argumento não deve prevalecer pois a Recorrente transmitiu DCOMP
retificadora em 27/3/2007 o que gerou reinício da contagem do prazo da homologação tácita. Tal
fato já foi objeto de análise por este Conselho.

Processo no 10120.721408/2009-52 Recurso no 9.134.25 Voluntário
Acórdão no
1302-000.999 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 02 de outubro
de 2012 Matéria IRPJ- Compensação de Saldo Negativo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

PER/DCOMP RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como consequência o
reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação pela
autoridade administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
na medida
em que a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que
deixa de existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as
alterações.

Processo no 11686.000022/2009-71 Recurso no Voluntário Acórdão no 3801-
001.836 – 1a Turma Especial Sessão de 24 de abril de 2013 Matéria Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação
Retificadora.

Processo no 11065.917648/2009-25 Recurso no Voluntário Acórdão no
3801-002.028 – 1a Turma Especial Sessão de 20 de agosto de 2013 Matéria
COFINS

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA — DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de
declaração de compensação que não seja objeto de despacho decisório
proferido, e cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contado
da data de seu protocolo, entretanto se houver declaração retificadora o
prazo contar-se-á dessa por considerar que é esse o pedido que a fina lse
analisa.

Por sua vez, a estimativa de fevereiro de 2002 foi devidamente recolhida no valor
de R$ 167.127,00, sendo que o valor devido é de R$ 149.159,98, assim foi recolhido a maior o
montante de 17.967,02. Tal valor não pode integrar o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002 pois
já foi compensado em DCOMP específica de número: 40567.35757.250604.1.3.04-2125 (fls 25
a 30). Assim, se tal crédito integrasse o saldo negativo, este valor seria compensado em
duplicidade.

O mesmo ocorreu com a estimativa de março de 2002, onde o valor de 271,92 foi
compensado na DCOMP 03468.82708.250604.1.3.04-8194 (Fls. 31 a 36). Dessa forma, também
não pode integrar o Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2002.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso voluntário.

É o voto.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital